Tribunal: TJSP
Processo: 0171300-83.2007.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CHEQUE ESPECIAL – Sentença que julgou improcedente a ação. – Pretensão do banco autor de reforma. ADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados nos autos são suficientes para embasar a ação monitória, devendo eles ser considerados como "prova escrita sem eficácia de título executivo", como dispõe o artigo 700 do CPC/2015. Sentença

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CHEQUE ESPECIAL – Sentença que julgou improcedente a ação. – Pretensão do banco autor de reforma. ADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados nos autos são suficientes para embasar a ação monitória, devendo eles ser considerados como "prova escrita sem eficácia de título executivo", como dispõe o artigo 700 do CPC/2015. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.